Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016560-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVANTE), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1016560-56.2019.8.11.0000

Agravante
: M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Agravado:
Cláudio Campos Araújo

Processo origem n° 1036635-90.2019.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CAMINHÃO - RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS - TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO VEÍCULO DAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA AGRAVANTE - INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1016560-56.2019.8.11.0000

Agravante
: M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Agravado:
Cláudio Campos Araújo

Processo origem n° 1036635-90.2019.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

Ação
: Obrigação de Fazer, movida pelo agravante em desfavor do agravado (Proc. n°
1036635-90.2019.8.11.0041
).

Decisão
: indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, ora agravante.

Agravo
: Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porque alega que os fundamentos utilizados pelo juízo singular não se mostram adequados ao caso.

Afirma que o veículo, ao contrário do disposto na decisão agravada, não se encontra paralisado desde 08.11.2017, mas sim ingressou na oficina em 02.03.2017 e teve seus reparos finalizados em 16.03.2017.

Assevera, ainda, que tomou diversas medidas anteriormente à propositura da Ação de Obrigação de Fazer, a fim de notificar o agravado para que retirasse o veículo da oficina.

Defende que não há base legal ou contratual para que o veículo do agravado permaneça indefinidamente na sede da agravante.

Explica que o agravado adquiriu junto à agravante um Ônibus em 23.02.2017 e, após utilizar o veículo normalmente por oito meses, retornou à oficina para consertos, que afirma terem sido realizados em tempo e modo adequados, mas que, após os reparos, o agravado se furtou de comparecer à empresa para retirada do veículo.

Defende que eventual rescisão do contrato deve ser posta à apreciação do Poder Judiciário e não pode ser realizada por simples manifestação do interesse do agravado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência postulada na ação, com a determinação de retirada do veículo das dependências da agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Liminar
indeferida (Id. 39837951).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 33103480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020